Tribunal: STF
Processo: HC 115862
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Habeas corpus. 2. Atentado violento ao pudor. Violência presumida. Condenação. Regime inicial semiaberto. 3. Pedido de fixação do regime aberto. Impossibilidade. A gravidade concreta da conduta justifica a fixação do regime mais gravoso, pois a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena estabelecida, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso, as quais revelam a maior periculosidade do agente. Precedentes. 4. Princípio da proporcionalidade: a fixação do regime aberto representaria proteção judicial insuficiente. 5. Ordem denegada.